Tribunal: TJSP
Processo: 2262522-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL – DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA SEU ENQUADRAMENTO NA PROTEÇÃO DA LEI No 8.009/90 – PROVIMENTO DO RECURSO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262522-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes
DAVID AUGUSTO DE SOUZA e ROSANA FILOMENA ARAÚJO DE SOUZA,
é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262522-50.2020.8.26.0000 -Voto no 49725
2
Agravo de Instrumento no 2262522-50.2020.8.26.0000
Agravantes: David Augusto de Souza e Rosana Filomena Araújo de Souza
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Barueri
Voto no 49.725
PENHORA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
DE
BEM
IMÓVEL

DEMONSTRAÇÃO
DE
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA SEU
ENQUADRAMENTO NA PROTEÇÃO DA LEI No
8.009/90 PROVIMENTO DO RECURSO
Trata-se de agravo de instrumento em
execução de título extrajudicial, da decisão que,
dizendo estar locado o imóvel penhorado, não lhe
reconheceu a impenhorabilidade, visto não ser utilizado
para residência da família.
Sustentam os agravantes que, salvo pelo
tempo em que esteve alugado, o imóvel, único de sua
propriedade, sempre foi residência da família, desde o
ano de 2000, e que o aluguel, enquanto durou, pois o
inquilino
acabou
despejado,
era
utilizado
para
o
pagamento de imóvel mais simples alugado no interior,
local de trabalho do varão e de estudo da filha, de cujo
contrato de locação os pais foram fiadores, servindo
ainda a diferença de valor dos alugueres para garantir a
própria subsistência. Pedem reforma.
Suspensos
os
efeitos
da
decisão
de
primeiro grau, o recurso foi contraminutado.
É o Relatório.
Não pode subsistir a decisão agravada.
Demonstraram os agravantes, com farta
prova documental, o preenchimento dos requisitos para
enquadramento do imóvel penhorado na proteção da Lei no
8.009/90.
Deveras,
ao
exame
circunstanciado
e
minucioso da prova extrai-se que, excetuado o período de
2012 a 2016, em que esteve locado a terceiro, o bem
sempre foi residência dos executados e seus familiares,
e com seu aluguel pagavam o aluguel de outro em Bauru,
onde a filha estudava e o chefe da família exercia seu
trabalho,
usando
a
diferença
de
valores
para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262522-50.2020.8.26.0000 -Voto no 49725
3
subsistência própria e pagamento de despesas, o que
atrai o enunciado da Súmula no 486 do STJ.
Provou-se,
também,
que,
por
inadimplência, o inquilino dos executados foi despejado
em juízo e desocupou o imóvel, em cuja posse os
locadores foram imitidos em março de 2016, nele voltando
a residir.
É
caso,
pois,
de
reconhecer
impenhorabilidade do imóvel penhorado, bem de família.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator